Tribunal: TJMT
Processo: 1020106-12.2025.8.11.0000
Órgão julgador: PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-09-02
Data de publicação: 2025-09-09

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1020106-12.2025.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Homicídio Qualificado, Constrangimento ilegal, Habeas Corpus - Cabimento]
Relator:
Des(a).
PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA

Turma Julgadora:

[DES(A). PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA, DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[JORGE HENRIQUE FRANCO GODOY - CPF: 337.204.281-68 (ADVOGADO), WENDER ROGER FERREIRA DE ARRUDA - CPF: 037.766.671-84 (PACIENTE), AZIR PEDROSO DE ARRUDA - CPF: 568.923.651-91 (PACIENTE), JUÍZO DA 1a VARA CRIMINAL DE CUIABÁ (IMPETRADO), JORGE HENRIQUE FRANCO GODOY - CPF: 337.204.281-68 (IMPETRANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (IMPETRADO), JUÍZO DA 1a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CUIABÁ (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), MAURICIO DIAS DE AMORIM - CPF: 378.243.681-49 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

Direito penal e processual penal.
Habeas corpus
. Tribunal do júri. Preliminar ministerial de não conhecimento da ação. Sentença transitou em julgado. Inocorrência em face dos pacientes. Mérito. Alegação de nulidade por ausência de quesito obrigatório. Inviável. Qualificadora do recurso que dificultou a defesa da vítima devidamente formulada e submetida à votação pelo conselho de sentença. Inexistência de ilegalidade ou teratologia. Preliminar rejeitada e ordem denegada.

I.
Caso em exame

1.
Habeas corpus
impetrado contra decisão que teria deixado de inserir um quesito obrigatório para votação dos jurados.

2. A defesa sustenta nulidade absoluta por suposta omissão de quesito obrigatório referente à qualificadora do recurso que dificultou a defesa da vítima.

3. A Procuradoria-Geral de Justiça apresentou parecer suscitando preliminar de não conhecimento do
habeas corpus
, ao argumento de que a matéria deveria ser deduzida por meio de revisão criminal, por já haver trânsito em julgado da condenação, inexistindo flagrante ilegalidade apta a justificar a concessão da ordem de ofício.

II.
Questões em discussão

4. Há duas questões em discussão: (i) examinar a preliminar ministerial de não conhecimento do
habeas corpus
, sob a alegação de inadequação da via eleita, uma vez que a sentença transitou em julgado e a rediscussão de qualquer matéria deve ocorrer por meio de revisão criminal; e (ii) analisar se houve efetiva omissão de quesito obrigatório na votação do Conselho de Sentença, referente à qualificadora do recurso que dificultou a defesa da vítima.

III.
Razões de decidir

5. Rejeita-se a preliminar ministerial de não conhecimento, pois o trânsito em julgado ocorreu apenas para o Ministério Público, havendo recurso de apelação interposto pela defesa técnica dos pacientes, o que afasta a alegação de inadequação absoluta da via eleita, especialmente diante da repercussão direta da matéria sobre a liberdade de locomoção destes, o que
justifica o conhecimento do
writ
.

6.
O quesito referente à qualificadora do recurso que dificultou a defesa da vítima foi devidamente formulado e submetido ao Conselho de Sentença, conforme consta no quinto quesito
.

7.
A redação adotada pela Magistrada, ao contextualizar a dinâmica do crime na formulação do quesito, mostrou-se aparentemente adequada e suficiente para a compreensão dos jurados, traduzindo de forma acessível o conteúdo jurídico da qualificadora prevista no artigo 121, §2o, inciso IV, do Código Penal
.

8. A via estreita do
habeas corpus
não comporta discussão aprofundada de matéria fático-probatória, nem substitui recurso próprio, sendo incabível sua utilização como sucedâneo da apelação já interposta pela defesa.

9. Inexistindo manifesta teratologia ou flagrante ilegalidade, a ordem deve ser denegada, sem prejuízo da análise mais ampla no julgamento da apelação.

IV.
Dispositivo e teses

10. Preliminar rejeitada e, no mérito, ordem denegada.

Teses de julgamento:
“1. A preliminar ministerial de não conhecimento do
habeas corpus
, sob alegação de inadequação da via eleita, deve ser rejeitada quando não há trânsito em julgado para a defesa e a matéria repercute diretamente sobre a liberdade de locomoção. 2. O
habeas corpus
não se presta à rediscussão de matéria de mérito passível de recurso próprio, salvo em casos de flagrante ilegalidade ou manifesta teratologia, o que não se verifica no caso”.

__________

Dispositivos relevantes citados:
CP, art. 121, § 2o, inciso IV; CPP, art. 483, inciso V.

Jurisprudência relevante citada:

TJMT,
Habeas Corpus
no 1027600-93.2023.8.11.0000, Rel. Des. Rui Ramos Ribeiro, Segunda Câmara Criminal; j. em: 22 de fevereiro de 2024
.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de
habeas corpus
, com pedido de medida liminar, impetrado por Jorge Henrique Franco Godoy em favor de Wender Roger Ferreira de Arruda e Azir Pedroso de Arruda, apontando como autoridade coatora o Juiz da Primeira Vara Criminal da Comarca de Cuiabá, que teria deixado de inserir um quesito obrigatório para votação dos jurados.

Em síntese, o impetrante alega que os pacientes foram submetidos ao julgamento no plenário do Tribunal do Júri no dia 9 de junho do corrente ano, sendo, ao final, condenados pelo Conselho de Sentença. Ao paciente Azir foi fixada pena de 12 (doze) anos de reclusão, enquanto, para o paciente Wender, a reprimenda ficou estabelecida em 11 (onze) anos e 8 (oito) meses de reclusão, ambas a serem cumpridas em regime inicial fechado, o que acarretou a expedição dos respectivos mandados de prisão e seu cumprimento imediato, nos termos do Tema 1.068 do Supremo Tribunal Federal.

O impetrante afirma que, no decorrer da votação dos quesitos pelo Conselho de Sentença, o juízo impetrado deixou de inserir a seguinte pergunta: “O Acusado tinha conhecimento que o crime seria praticado mediante recurso que dificultou a defesa da vítima?”, acarretando nulidade absoluta do julgamento, uma vez que a ausência do referido quesito causou enorme prejuízo aos pacientes.

Argumenta que, embora não tenha protestado durante o julgamento em plenário, a ausência do registro em ata quanto à referida nulidade não sofre os efeitos da preclusão, por se tratar de hipótese de nulidade absoluta.

Com isso, o impetrante busca, pela via do
habeas corpus
, a anulação do júri, diante da inexistência de formulação de um quesito imprescindível que acarretou o cerceamento do direito à plenitude de defesa dos pacientes, além de uma condenação que os privou de sua liberdade.

Diante de todo o exposto, pleiteiam concessão da ordem (Id. 294542872).

Junta documentos (Id. 294542875/294542876).

A liminar foi indeferida (Id. 295033393).

O impetrado prestou informações (Id. 296269887).

Os autos foram encaminhados à douta Procuradoria-Geral de Justiça, que, por intermédio

da eminente Procuradora de Justiça Dra. Rosana Marra, lançou parecer nos autos, manifestando-se pelo não conhecimento do
habeas corpus
, em sede de preliminar e, no mérito, pela denegação da ordem (Id. 299834893), sintetizando a seguinte ementa:

“
Habeas corpus
. Pacientes condenados de forma definitiva pela prática do crime de homicídio qualificado. Razões de impetração. Sustenta o impetrante, a existência de constrangimento ilegal decorrente da suposta omissão de quesito obrigatório na votação do Conselho de Sentença, relativo à qualificadora do recurso que dificultou a defesa da vítima (art. 121, §2o, IV, do CP), o que teria violado a plenitude de defesa e ensejaria na nulidade absoluta do julgamento. 1. Preliminar arguida por esta Procuradoria de Justiça.: Não Conhecimento. Inadequação da via eleita. Matéria, objeto deste Habeas corpus, comporta recurso próprio de Revisão Criminal, não podendo este writ ser utilizado como sucedâneo recursal. Ademais não há indícios de flagrante ilegalidade capaz de ensejar a concessão da ordem de ofício, não havendo, portanto, razões para se conhecer o presente writ. 2. Mérito.: Improcedência. O quesito foi regularmente formulado, na ordem legal prevista no art. 483 do CPP; com redação clara e contextualizada, permitindo ao Conselho de Sentença deliberar com base nos elementos fáticos dos autos. Qualificadora em questão é de natureza objetiva, prescindindo de questionamento sobre o conhecimento prévio dos agentes para a sua incidência. Ademais não há nenhum registro de insurgência da defesa quanto à formulação dos quesitos, tampouco protesto ou ressalva em ata, tendo o júri ocorrido com observância do devido processo legal, contraditório e da ampla defesa. Ausência de constrangimento ilegal. Parecer pelo NÃO CONHECIMENTO e se conhecido, pela DENEGAÇÃO da ordem”.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Ante a preliminar suscitada pela ilustrada Procuradoria-Geral de Justiça, tenho, que a matéria deduzida deva ser objeto de recurso próprio, qual seja, a apelação – já interposta, sem suas razões recursais, conforme verificado pela consulta ao PJe – 1o e 2o Grau -, no entanto, diante de sua repercussão, em caso de acolhimento deste, na liberdade dos pacientes, admito-o
, motivo pelo qual a rejeito.

Assim, verificando estarem configurados os pressupostos de instauração e desenvolvimento válido, conheço deste remédio constitucional e passo à análise do requerimento formulado pelo impetrante.

Cumpre consignar que a doutrina e a jurisprudência são uníssonas ao entenderem que, na via restrita do
habeas corpus
, a apreciação

de teses relacionadas ao mérito da ação penal somente é possível quando demonstrada, de forma inequívoca, a ocorrência de patente ilegalidade ou manifesta teratologia praticada pelo juízo tido como coator.

No caso concreto, examinando as provas juntadas nos autos, especialmente o documento de Id. 294542876 – páginas 18/19, verifico que o juízo impetrado formulou quesito a respeito da presença da circunstância qualificadora prevista no artigo 121, § 2o, inciso IV, do Código Penal, em consonância com o artigo 483, inciso V, do Código de Processo Penal. Vejamos:

“5° QUESITO — O delito foi cometido com dificuldade de defesa da vítima, pois os disparos foram surpresa, sem chance de reação, já que o ofendido discutia com AZIR quando WENDER atirou?”

Assim, a princípio, constata-se que a qualificadora (recurso que dificultou a defesa da vítima), de natureza objetiva, foi submetida à apreciação do Conselho de Sentença, o que afasta,
a priori
, a alegação de nulidade e a caracterização de manifesta teratologia ou flagrantes ilegalidades.

Ademais, a tese de nulidade sustentada pelo impetrante deverá ser melhor examinada no recurso de apelação já interposto, por envolver questões
que demandam o
revolvimento aprofundado do
conjunto fático-probatório, providência incabível nesta via processual restrita
.

Dessa forma, não havendo manifesta teratologia ou flagrantes ilegalidades no
decisum
proferido pela Magistrada, a ordem deve ser denegada, sem prejuízo da análise da tese sustentada pelos impetrantes no julgamento do recurso de apelação.

Nesse sentido, o entendimento desta Corte:

“O Superior Tribunal e Justiça uniformizou entendimento no sentido de ser inadequado a utilização do habeas corpus em substituição a recursos específico, admitindo-se, de ofício, a concessão da ordem quando constatada ilegalidade flagrante, abuso de poder ou teratologia. O que não ocorre nos autos” (TJMT,
Habeas Corpus
no 1027600-93.2023.8.11.0000, Rel. Des. Rui Ramos Ribeiro, Segunda Câmara Criminal; data de julgamento: 22 de fevereiro de 2024; data de publicação: 22 de fevereiro de 2024).

Diante do exposto, em parcial consonância com o parecer ministerial, denego a ordem.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/09/2025